Tribunal: TJES
Processo: 5001465-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001465-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNITA COUTINHO MOULIN e outros (2)

AGRAVADO: LUCIANE MOULIN GOUVEA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. DIREITO À MEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Ednita Coutinho Moulin, Gilberto Carlos Moulin e Lucineide Moulin Caliari contra decisão proferida nos autos de ação de inventário em trâmite perante a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, que destituiu Ednita Coutinho Moulin do encargo de inventariante e nomeou Fernando Vieira Rios Moulin para o exercício da inventariança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que remove inventariante sem a instauração de incidente próprio nos termos do art. 623 do CPC; (ii) estabelecer se a viúva pode levantar, de forma imediata, 50% dos valores existentes em conta bancária a título de meação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite, em situações específicas, a remoção do inventariante diretamente nos autos do inventário, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que se verificou no caso concreto.

3. A agravante teve oportunidade de se manifestar nos autos, apresentar documentos e defesa prévia, o que afasta a alegada nulidade pela não instauração de incidente autônomo.
4. A destituição da inventariante, ora agravante, se justifica pela configuração de hipóteses legais previstas no art. 622 do CPC, especialmente a ausência de prestação de contas e a desídia no andamento do inventário, evidenciada durante mais de uma década de tramitação.
5. Quanto ao pedido de levantamento imediato da meação, embora a viúva tenha direito à metade dos bens comuns, sua liberação está condicionada à quitação das dívidas do espólio, conforme dispõe o art. 1.997 do CC, sendo prudente a manutenção dos valores em juízo até a regularização fiscal e a apuração do ITCMD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que remove inventariante nos próprios autos do inventário, sem incidente específico, não é nula quando garantidos o contraditório e a ampla defesa.
2. A desídia no desempenho do encargo, nos termos do art. 622 do CPC, autoriza a remoção do inventariante, mesmo que este detenha preferência legal.
3. O levantamento de valores a título de meação antes da apuração de débitos fiscais e da partilha deve ser indeferido para resguardar os credores do espólio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 617, 622 e 623; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.059.870/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 01.12.2023; TJES, AI nº 5010614-14.2022.8.08.0000, rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 27.06.2023; TJMG, AI nº 2629699-76.2024.8.13.0000, rel. Des. Moreira Diniz, j. 29.05.2025; TJMG, AI nº 4414728-36.2024.8.13.0000, rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 05.06.2025; TJPR; REC 0003668-89.2022.8.16.0000; Relª. Desª. Rosana Amara Girardi Fachin; J. 13/06/2022).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR provimento
ao presente recurso, para,
nos termos do voto da Relatora
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001465-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDNITA COUTINHO MOULIN, GILBERTO CARLOS MOULIN e LUCINEIDE MOULIN CALIARI

AGRAVADO
: LUCIANE MOULIN GOUVEA, LUCIMARA MOULIN VIMERCATI e FERNANDO VIEIRA RIOS MOULIN

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado,
EDNITA COUTINHO MOULIN, GILBERTO CARLOS MOULIN E LUCINEIDE MOULIN CALIARI
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, nos autos da
ação de inventário
, ajuizada pela recorrente, que julgou pela destituição da Sra. Ednita Coutinho Moulin do cargo de inventariante e nomeação do herdeiro Fernando Vieira Rios Moulin para o exercício da inventariança.

Em suas razões, os agravantes alegam a existência de nulidade na decisão agravada, por ausência da instauração de incidente próprio de remoção, nos moldes do art. 623 do CPC, ferindo o devido processo legal e o contraditório. Sustentam que a Sra. Ednita Coutinho Moulin, cônjuge sobrevivente, possui preferência legal para exercer o cargo de inventariante, conforme dispõe o art. 617 do CPC, e que não há qualquer impedimento que justifique sua destituição. Ressaltam ainda que o herdeiro nomeado como novo inventariante levantou o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prestar contas até o momento, tampouco apresentou certidões exigidas, demonstrando inaptidão para o exercício do cargo. Afirmam, também, que a Sra. Ednita, viúva e idosa com 85 anos, está sendo privada do seu direito à meação — equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores em conta bancária do falecido —, o que lhe acarreta prejuízos materiais e à sua dignidade, inclusive por depender desses valores para manter sua subsistência. Afirmam que a liberação da meação é direito próprio e imediato, não se confundindo com a herança.

Assim, requerem a reforma integral da decisão agravada e a homologação da proposta de partilha apresentada, com divisão de 50% (cinquenta por cento) para a viúva e 10% (dez por cento) para cada filho.

Com isso, requerem o provimento do recurso para os fins acima indicados.

Muito bem.

Inicialmente, registro que houve a determinação de intimação dos agravantes para que se manifestassem a respeito da tempestividade do recurso. E, após reexaminar os autos e em atenção à petição de id. num. 13494585, observo que o recurso foi interposto de forma tempestiva, tendo em vista a devolução do prazo pelo MM. Juízo
a quo
em decisão de embargos de declaração de id. num. 56461094 dos autos de origem.

Ademais, nota-se que a parte agravante apresentou de forma intempestiva as contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, haja vista que a decisão que facultou sua manifestação se deu em 06 de fevereiro de 2025 e a peça de defesa foi protocolada em 27 de maio de 2025.

Assim,
desconsidero as contrarrazões apresentadas
.

Dito isso, observa-se que os agravantes se insurgiram contra a decisão de fls. 479/484 dos autos de Origem. Vejamos trecho da decisão agravada:

[...] De início, considerando a notória negligência da atual Inventariante nesses mais de 13 (treze) anos de tramitação, os vários pedidos de suspensão do feito, a dificuldade de informar a este Juízo satisfatoriamente a questão atinente às dívidas componentes do Espólio, a ausência de quitação de todas as dívidas em que pese subsistir valor depositado em conta que poderia ser utilizado para tanto, e a ausência de prestação de contas desde o primeiro momento dos contratos de aluguéis/comodatos firmados e depósito em conta judicial da integralidade dos valores percebidos, haja vista que para o cônjuge supérstite o inventário funciona como uma ação de divisão,

REMOVO a Sra. Ednita Coutinho Moulin do encargo e NOMEIO como novo Inventariante o herdeiro FERNANDO VIEIRA RIOS MOULIN, que deverá prestar compromisso na forma da lei e que requereu a sua nomeação à fl. 249, tendo sido o mais atento nos apontamentos das falhas administrativas da viúva, tendo sido o primeiro, inclusive, a se pronunciar sobre a existência de locações não informadas a este Juízo [...]

Pois bem
. Em relação à remoção de inventariante, essa ocorrerá de ofício ou a requerimento, quando evidenciadas uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 622 do Código de Processo Civil, os quais transcrevo a seguir:

Art. 622.
O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Sendo assim, o exame dos dispositivos elencados permite que se conclua que quando evidenciado que o inventariante absteve-se de respeitar alguma das obrigações e deveres legais decorrentes do exercício do cargo, impõe-se a sua remoção, devendo, de outro lado, ser mantido na função quando, realizada a nomeação em observância dos requisitos legais, não reste evidenciada ilegalidade ou má-fé.

Em relação à necessidade de veiculação do pedido de remoção da inventariante em incidente processual em autos apartados, o Col. STJ e este Eg. Tribunal já se manifestaram no sentido de que é possível flexibilizar tal regra. Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. INCIDENTE PROCESSUAL NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. HERDEIRO QUE NÃO CHEGOU A EXERCER A FUNÇÃO DE INVENTARIANTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. LITIGIOSIDADE E MOROSIDADE NA LIQUIDAÇÃO DOS BENS A INVENTARIAR. QUESTÕES AFASTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

4. Nos termos do que preconiza o art. 623, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, é necessária, em regra, a instauração de incidente de remoção do inventariante, em autos apartados, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

4.1.
Todavia, a ausência de instauração do incidente processual de remoção do inventariante nomeado não implica, por si só, nulidade da decisão proferida, devendo-se analisar as peculiaridades do caso concreto, sobretudo se foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.2. No caso, após a oposição de embargos de declaração pelos demais herdeiros e pelo interessado, nos quais todos se insurgiram contra a nomeação do herdeiro Alexandre como inventariante, este apresentou impugnação aos referidos aclaratórios e, posteriormente, interpôs recurso de apelação e o presente recurso especial, refutando os argumentos contrários à sua nomeação, não havendo que se falar, portanto, em supressão do seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

4.3. Com efeito, a necessidade de se instaurar uma ampla dilação probatória para justificar ou não a manutenção do inventariante na respectiva função, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 623 do CPC/2015, ocorre quando ele já atua há um certo tempo no inventário, a fim de lhe garantir a possibilidade de demonstrar que atuou em benefício do espólio de maneira correta, isto é, com imparcialidade, retidão e eficiência.

4.4. Na hipótese, contudo, não se mostra necessária qualquer produção de prova nesse sentido, visto que o recorrente Alexandre não atuou nenhum dia sequer como inventariante no processo subjacente, razão pela qual a insurgência quanto à sua remoção da função limitava-se à interposição de recursos nos autos, como, de fato, ocorreu.

4.5. Ademais, é fato incontroverso nos autos que o recorrente Alexandre ajuizou ações judiciais em desfavor dos demais herdeiros e contra o próprio espólio, o que revela nítido conflito de interesses em relação à sua nomeação como inventariante, devendo, por essa razão, ser mantido o acórdão recorrido em sua integralidade.

5. (...)

(REsp n. 2.059.870/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – INCIDENTE PROMOVIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CAUSA DE REMOÇÃO CARACTERIZADA
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O processamento do pedido de remoção de inventariante, nos próprios autos do inventário, não consubstancia causa de nulidade se garantido e assegurado o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.

2. A violação aos deveres previstos no art. 622, do Código de Processo Civil, autoriza a remoção do inventariante inicialmente nomeado. (...) (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010614-14.2022.8.08.0000; 1ª Câmara Cível; Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior, Data de Julgamento: 27/06/2023).

No caso dos autos, constato que o MM. Juízo
a quo
determinou à fl. 442 que os interessados na inventariança se manifestassem nos autos, tendo em vista a negligência da então inventariante.

A então inventariante, ora agravante, se manifestou às fls. 467/475 a respeito do referido despacho. Nessa oportunidade, a recorrente informou que os valores provenientes dos aluguéis dos imóveis do espólio estavam devidamente depositados, apresentando documentação para tanto. Ademais, informou que em um dos imóveis havia a utilização em comodato gratuito, a fim de assegurar a manutenção do local. Disse, ainda, que estava desassistida de advogados, o que impediu o atendimento de determinados despachos.

Por fim, a então inventariante trouxe sugestão de partilha dos bens remanescentes e afirmou que os débitos fiscais estão sendo levantados.

Desse modo, nota-se que a agravante teve plena possibilidade de se manifestar antes da decisão ora impugnada, apresentando, inclusive, provas documentais a respeito da sua atividade como inventariante, o que, a teor do entendimento acima fixado, supre a ausência de instauração de incidente próprio.

No mesmo sentido, vejamos:

DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LISTA DE POSSÍVEIS INVENTARIANTES. ORDEM NÃO ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão proferida em sede de incidente de remoção de inventariante, por suposta violação do princípio da não surpresa, quando se verifica que a parte tinha ciência da discussão ora impugnada, e não apresentou sua irresignação em tempo e modo oportunos. A ordem dos possíveis inventariantes elencados no artigo 617 do Código de Processo Civil não é absoluta, sendo facultado ao juiz alterá-la, para viabilizar o processamento regular do inventário, e sua solução. (TJMG; AI 2629699-76.2024.8.13.0000; Rel. Des. Moreira Diniz; Julg. 29/05/2025; DJEMG 02/06/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE JULGADO PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA REMOVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO CONTRADITÓRIO. Mérito. Administração dos bens e direitos deixados pelo de cujus que vinha, a título de realização da meação da viúva/inventariante, promovendo confusão patrimonial a partir de tais institutos (herança e meação). Ofensa à transparência necessária de tal múnus, vez que a disposição dos bens/frutos de imóveis rurais supostamente de sua propriedade/meação vinha se realizando sem a devida e prévia autorização judicial, gerando dúvidas consistentes quanto aos bens e frutos que devem fazer parte do inventário, possibilitando ainda eventual sonegação ou desvios do patrimônio do espólio. Inteligência do artigo 622, inciso VI, do código de processo civil. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; Rec 0003668-89.2022.8.16.0000; Cianorte; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Rosana Amara Girardi Fachin; Julg. 13/06/2022; DJPR 14/06/2022).

Não se perde de vista que a então inventariante esteve nesse múnus por mais de uma década, o que demonstra amplo conhecimento sobre o acervo hereditário objeto da ação originária.

No entanto, conforme consignado pelo MM. Juízo, a desídia da recorrente em não atender aos comandos do juízo por ausência de advogado nos autos, a falta de ciência, ao tempo da decisão, dos débitos fiscais pendentes após anos de tramitação do processo e manutenção de terceiros em comodato gratuito em dos imóveis à revelia das dívidas do espólio
são evidências não justificadas pela agravante de seu descomprometimento com o desfecho da partilha de bens do
de cujus
.

Assim, entendo que, nesse particular, a decisão de Origem deve se manter incólume, haja vista ter se constatado a desídia da agravante no encargo de inventariante.

Registre-se que a alegação de inaptidão do novo inventariante não foi objeto da decisão recorrida, devendo ser suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Em relação à irresignação quanto ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores em conta bancária,
melhor sorte não assiste à agravante
.

Nesse ponto, observa-se que a r. Decisão agravada se olvidou de tal pedido, o que pressupõe o seu indeferimento tácito .

Conforme já apreciado nos autos do agravo de instrumento n. 5005526-87.2025.8.08.0000, muito embora a meação devida à cônjuge sobrevivente tenha tratamento diferenciado em relação ao acervo hereditário e não responda por débitos fiscais cujos fatos geradores se relacionam à sucessão hereditária, o cenário observado nos autos de Origem indica a pendência de apuração da real percepção dos valores de aluguéis pela agravada no período em que foi inventariante.

Ademais, muito embora a agravante seja pessoa idosa e tenha direito de usufruir do montante relacionado à sua meação, não há prova robusta de que dependa exclusivamente da quantia em dinheiro requerida para a sua sobrevivência.

Assim, até apuração da suposta confusão patrimonial ao tempo da sua inventariança, o indeferimento do levantamento da meação é medida de cautela a fim de preservar hígido o patrimônio hereditário.

Em igual sentido, vejamos:

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO INVENTARIADO. PEDIDO FORMULADO POR VIÚVA SUPÉRSTITE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de procedimento de inventário, que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados em conta bancária do inventariado. A agravante, viúva supérstite, alegou direito à meação e necessidade de tratamento odontológico como fundamento para a liberação dos valores. Requereu, ainda, gratuidade da justiça, que foi deferida no curso do agravo, bem como a antecipação de tutela recursal, esta indeferida. O agravado manifestou interesse em conciliação, mas a agravante não respondeu à intimação. O ministério público opinou pela desnecessidade de intervenção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar o levantamento antecipado de valores pertencentes ao espólio, antes da partilha, a pedido da viúva supérstite, com fundamento em alegada necessidade de custeio de tratamento de saúde. III. Razões de decidir 3. A herança, segundo o princípio do droit de saisine, transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil. 4.
Até a partilha, o acervo hereditário constitui um todo indivisível (art. 1.791 do CC), e a meação do cônjuge sobrevivente permanece integrada ao espólio, não sendo possível seu levantamento sem autorização judicial fundamentada. 5. O levantamento antecipado de valores somente é admitido em situações excepcionais, mediante prova robusta da imprescindibilidade dos recursos e da inexistência de prejuízo ao acervo hereditário. 6. No caso concreto, o processo encontra-se em fase final, não havendo urgência comprovada nem risco de perecimento de direito, de modo que o levantamento pleiteado comprometeria a integridade do monte.
7. A jurisprudência do tribunal de justiça de Minas Gerais reconhece que a autorização para levantamento de valores antes da partilha depende de acordo entre os herdeiros ou demonstração de necessidade inadiável, o que não restou evidenciado nos autos. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A meação do cônjuge supérstite integra o acervo patrimonial até a partilha, não sendo cabível o levantamento antecipado de valores sem comprovação de urgência e sem prejuízo à integridade do espólio. 2. A autorização para levantamento de valores em inventário é medida excepcional e exige prova robusta da necessidade, bem como ausência de risco ao monte-mor. 3. A fase avançada do inventário é fator que reforça a necessidade de preservar o acervo até a partilha definitiva. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784 e 1.791; CPC, art. 992. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível nº 1.0000.23.078291-4/001, Rel. Des. Carlos roberto de faria, j. 29.09.2023; TJMG, apelação cível nº 1.0000.22.082432-0/000, Rel. Des. Moreira diniz, j. 14.07.2022. (TJMG; AI 0600939-20.2025.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 22/05/2025; DJEMG 26/05/2025 - grifei).

Diante disso, não há que se falar em deferimento do levantamento do montante requerido.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão impugnada, oportunidade em que revogo a decisão de id. num. 12055237.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)